Tribunal: STF
Processo: ARE 1283051
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ART. 57-A, § 2º, DO ADCT, DA CE/89. REQUISITOS PARA PROVIMENTO E ATRIBUIÇÕES DO QUADRO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM ESPECIAL COM BASE NA ADI 3.276/CE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ocorre a inconstitucionalidade por omissão ante a inexistência de lei que implementa as carreiras de oficiais do corpo de bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.